Tribunal: TJSP
Processo: 2040349-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.